Tribunal: TJDFT
Processo: 0710712-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESPEJO E RESCISÃO DE CONTRATO. COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. LEGITIMIDADE DAS PARTES E PRESCRIÇÃO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206. § 3o, DO CC. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. VEDAÇÃO. ÕNUS DA PROVA. ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE DA AUTORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. As matérias de ordem pública não se submetem à preclusão e podem ser alegadas em qualquer instância.
2. A ausência de audiência de conciliação não rende, por si só, ensejo à nulidade, podendo as partes transigir a qualquer tempo. Além do mais, em caso de julgamento antecipado da lide ou se o juiz entender que as circunstâncias demonstram ser improvável a conciliação dos envolvidos, a sua realização fica a critério do magistrado.
3. Se a peça inicial possui todos os fatos e fundamentos jurídicos que amparam a causa de pedir e, além do mais, está fundada em contrato de locação firmado entre as partes, restam atendidos os requisitos do art. 319, do CPC.
4. A legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida.
5. A pretensão de cobrança de aluguéis sujeita-se a prazo prescricional específico, qual seja aquele previsto no art. 206, § 3o, inciso I, do CC, de três (3) anos. Se a autora ajuizou ação dentro do prazo prescricional, não há prescrição a ser reconhecida.
6. A teor dos arts. 434 e 435, do CPC, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos para comprovar fatos ocorridos após a articulação da defesa, para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior.
7. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito alegado e ao réu, a prova da existência de fatos que o modifiquem, extingam ou impeçam seu exercício. Inexistindo elementos probatórios aptos a infirmar os fundamentos da sentença em relação aos valores dos aluguéis e acessórios, impõe-se a manutenção do julgado.
8. Os acessórios da locação, assim como os aluguéis, são devidos até a imissão do locador na posse do imóvel.
9. A boa-fé é presumida. A má-fé, que não se presume e deve ser provada, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar.
10. Apelo da autora parcialmente provido. Apelos dos réus não providos.